Tribunal: TJMT
Processo: 1049361-62.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049361-62.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERALDO BATISTA GONCALVES - CPF: 205.821.701-25 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 81.052.722/0001-91 (APELADO), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS IRRISÓRIOS – ALTERAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §2º DO CPC, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando a empresa comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

2- Segundo entendimento consolidado no STJ,
“não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020) ”.

3-

Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1049361-62.2020.8.11.0041

APELANTE: GERALDO BATISTA GONCALVES

APELADO: SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA – EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GERALDO BATISTA GONCALVES
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1049361-62.2020.8.11.0041 - 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na exordial, para declarar inexistente a contratação do seguro em debate e condenar o requerido a DEVOLVER/RESTITUIR em dobro os valores debitados na conta corrente do requerente, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso. Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.
”
(id. 154540315).

O autor apela e aduz que “
no caso em tela trata-se de dano moral in re ipsa, isto porque, note-se que a abusividade das apeladas ocasionou no apelante desgaste, frustração, ansiedade e transtornos, extrapolando, e muito, os meros dissabores e incômodos rotineiros
”.

Argumenta que a indenização “
deve ser devidamente arbitrada, mediante estimativa prudente, que possa em parte, compensar o transtorno sofrido pelo apelante e ao mesmo tempo não gerar enriquecimento ilícito, assim como, buscar aplicação da função tríplice do dano moral
”.

Expõe que os honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, “
demonstra-se totalmente insuficientes, além de apresentar desrespeito à profissão da advocacia, haja vista que não se mostra justa ou razoável
”.

Pontua que
“seja aplicada a inversão do ônus de sucumbência, para que a parte vencida arque integralmente com a sucumbência, uma vez que se espera o total provimento do recurso”.

Pede o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de condenar a apelada a pagar indenização a título de danos morais, bem como majorar e inverter o ônus sucumbencial (id. 154540316).

Em contrarrazões, pede-se
o desprovimento do recurso (id. 154540317).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GERALDO BATISTA GONCALVES
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1049361-62.2020.8.11.0041 - 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na exordial, para declarar inexistente a contratação do seguro em debate e condenar o requerido a DEVOLVER/RESTITUIR em dobro os valores debitados na conta corrente do requerente, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso. Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.
”
(id. 154540315).

A insurgência do apelante é contra a ausência de condenação pro danos morais, bem como que os honorários arbitrados pelo juízo singular é irrisório.

In casu
, conforme se observa dos autos, o apelado deixou de apresentar o suposto contrato firmado entre as partes, ou qualquer documento que pudesse comprovar que o autor aderiu à contratação, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado, veja-se:

“No caso dos autos, o réu não demonstrou a contratação do seguro para pagamento mediante débito em conta corrente. Ora, verifica-se que o documento trata-se de uma tela contendo proposta na qual não há autorização para pagamento do valor prêmio por meio de débito em conta corrente.

Dessa forma, a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que a autora não pode provar (ausência de contratação e de dívida). Acerca do fato negativo, já se pronunciou o STJ:

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo [...]”. (STJ. AgRg no Ag 1181737/MG. 5ª Turma. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima .J. em: 03/11/2009 - DJe 30/11/2009).

Considerando que a parte demandada não comprovou a origem/solicitação/contratação do suposto seguro, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de culpa da vítima. Caso agisse com maior rigor, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros, cujos nomes são indevidamente inseridos no rol dos maus pagadores.”

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, é impositiva a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever da Seguradora de restituir os valores pagos de forma indevida pelo autor, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença.

Não restando dúvidas acerca da inexistência do débito, ante a ausência de regular contratação de seguro, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial, objeto do recurso aviado pelo autor, ora apelante.

No que diz respeito ao dano moral, apesar das substanciosas alegações do autor, entendo que os motivos narrados não sustentam o acolhimento de pedido indenizatório, constituindo meros dissabores da vida cotidiana, vez que não houve o cadastramento do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, mas, somente a cobrança do seguro.

Nesses termos, bem fundamentou o d. magistrado, veja:

“No tocante aos danos morais, em que pese o requerido efetuar o desconto na conta corrente do requerente, ele, por si só, não tem o condão de gerar o dano moral, uma vez que a situação ocorrida com a parte demandante não enseja tal responsabilização da demandada, circunscrevendo ao patamar dos meros dissabores do cotidiano.

Na hipótese em apreço, como não houve a inscrição indevida, ou seja, as cobranças não se tornaram públicas, limitando-se o réu a apenas a realizar os descontos dos proventos da parte autora, em valor irrisório, sem comprometer sua renda, por isso, os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano.

No escólio da doutrina de Rui Stoco, dano moral é todo sofrimento humano, resultante da lesão de direitos da personalidade. Seu conteúdo é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa (in Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª Edição, 2001, Editora RT, pg. 1383).”

O descumprimento contratual, para ensejar reparação pecuniária por dano moral, limita-se às situações graves e de efetiva violação dos direitos de personalidade, o que, à evidência, não é o caso dos autos.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal em casos análogos,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DA AUTORA – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).”
(RAC n.

1030512-59.2020.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.04.22)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida”
(RAC n. 1001649-35.2021.8.11.0011, 3ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022 – destaquei).

Em relação aos honorários sucumbenciais, tem-se que estes devem estar de acordo com o disposto no artigo 85 do atual Código de Processo Civil, observando-se ainda o disposto no § 2° alíneas do aludido dispositivo:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Desse modo, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia.

Impende salientar que, conforme jurisprudência pátria, o Magistrado pode fixar os honorários por meio de apreciação equitativa, não adstrito tão somente aos limites de 10 % e 20%.

No presente caso, ao arbitrar em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, os honorários ficaram, de fato, irrisórios e não irão valorizar dignamente o trabalho desenvolvido pelo causídico, de modo que, arbitro honorários sucumbências em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, §2º, do CPC.

Sobre a inversão o ônus sucumbencial, este não prosperam, pois a parte autora não foi condenada nesse sentido.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso para alterar arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante parcial provimento, majoro os honorários em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023